Tribunal: TJMT
Processo: 1012297-90.2024.8.11.0004
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012297-90.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIANO GOMES MARQUES - CPF: 622.665.941-68 (APELANTE), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HABEAS DATA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INFORMAÇÃO SOBRE QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO VINCULADO A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DE RECUSA FORMAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO
NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o Habeas Data, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, por entender inadequada a via mandamental utilizada para obtenção de informação
de terceiro
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se é cabível o
habeas data
para requerer
documentação em nome de terceiros
; e

(
ii
) se a ausência de demonstração de recusa formal da instituição financeira inviabiliza o prosseguimento da ação mandamental.

III. Razões de decidir

3. O habeas data tem aplicação restrita às hipóteses previstas no art. 7o da L. 9.507/1997, não se prestando à obtenção de informações ou documentos relativos a terceiros, ainda que o requerente detenha interesse legítimo, como a inventariança.

4. A ausência de prova da negativa formal da instituição requerida quanto ao fornecimento da informação obsta o regular processamento da ação, nos termos do art. 8o da L. 9.507/1997, inviabilizando a aferição do interesse de agir.

5. A jurisprudência do STF e STJ firmou entendimento no sentido de que a via do habeas data exige demonstração de recusa expressa ou decurso de prazo legal sem resposta.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

"1. O habeas data não é meio adequado para obtenção de informações ou documentos relativos a terceiros, mesmo sob a justificativa de interesse legítimo do impetrante.

2. É condição de procedibilidade do habeas data a demonstração de recusa formal da autoridade ou entidade requerida quanto ao fornecimento da informação."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. LXXII; CPC/2015, art. 485, VI; L. 9.507/1997,
arts
. 7o e 8o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Ap.
Cív
. 0009169-85.2012.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 18.08.2015; TJ-MG, Ap.
Cív
. 5058485-30.2022.8.13.0702, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, 11a Câmara Cível, j. 24.05.2023,
publ
. 25.05.2023;

TJ-SP, Ap.
Cív
. 1047756-42.2024.8.26.0100, Rel. Des. Domingos de Siqueira
Frascino
, Núcleo de Justiça 4.0 – Turma IV (Dir. Privado 2), j. 15.11.2024,
publ
. 15.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de apelação interpost
a
por
Flaviano Gomes Marques
contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de
Barra do Garça
, que julgou
extinto o Habeas Data, nos termos do artigo 485, inciso VI
, proposto em face d
o

Banco do Brasil, em razão da inadequação da via eleita
.

O autor, na condição de inventariante do espólio de Luzia Luiza Gomes Marques, busca obter resposta formal sobre a quitação de financiamento imobiliário vinculado ao imóvel registrado sob a matrícula no 12.505, alegadamente quitado em razão do falecimento da mutuária e cobertura securitária
.

A sentença entendeu inadequada a via do habeas data, por não se tratar de pedido de acesso ou retificação de dados pessoais, mas sim de
expedição de documento (carta de quitação), e extinguiu o feito com base no art. 485, VI, do CPC
(id.
291093875
)
.

O
apelante sustenta que o pedido central é a resposta formal ao requerimento administrativo, e que a omissão do banco viola o direito constitucional de acesso à informação (art. 5o, XXXIII, CF). Requer a reforma da sentença e a concessão da gratuidade de justiça
(id.
291093879
)
.

O banco apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença
(id.
291093881
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia recursal cinge-se à análise da adequação da via mandamental do habeas data para fins de obtenção de informações relativas à possível quitação de financiamento imobiliário vinculado ao espólio de Luzia Luiza Gomes Marques, da qual o apelante figura como inventariante
.

Tendo em vista que o Habeas Data é isento de preparo, conforme o artigo 21 da lei 9.507/97, não há de se falar em recolhimento recursal. Nesse sentido, revogo o despacho de id.
292177871
que determinou a comprovação da hipossuficiência do apelante.

No mérito,
a pretensão veiculada na presente ação não se enquadra nas hipóteses de cabimento do habeas data, cuja disciplina encontra-se delineada no art. 7o da Lei no 9.507/1997,
in
verbis
:

“Art. 7° Conceder-se-áhabeas data:

I -
para
assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público;

II -
para
a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;

III - para a anotação nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre dado
verdadeiro
mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável.”

O pedido do autor/apelante, qual seja, a obtenção de carta de quitação de financiamento em nome da falecida Luzia Luiza Gomes Marques, ainda que relacionado ao espólio do qual é inventariante, extrapola os limites objetivos do
habeas data
, que se restringe a informações relativas à pessoa do impetrante.

A via mandamental tem aplicação estrita e visa à obtenção de informações ou documentos relativos exclusivamente à pessoa do impetrante. O pedido, quando dirigido à obtenção de documentação em nome de terceiro, ainda que de interesse legítimo do autor, revela-se inadequado
:

RECURSO DE APELAÇÃO – HABEAS DATA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INFORMAÇÕES SOBRE RECOLHIMENTO SINDICAIS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – HABEAS DATA QUE NÃO SE PRESTA À OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS À PESSOA DO IMPETRANTE E NÃO DE TERCEIROS, EMBORA DE SEU INTERESSE – PRECEDENTE DO STF – RECURSO DESPROVIDO. “[...]
O habeas data não se presta para solicitar informações relativas a terceiros, pois, nos termos do inciso LXXII do art. 5o da Constituição da
Republica
, sua impetração deve ter por objetivo "assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante
". [...]” (STF - HD: 87 DF, Relator.: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 25/11/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-022 DIVULG 04-02-2010 PUBLIC 05-02-2010 EMENT VOL-02388-01 PP-00001) (
Ap
123625/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/08/2015,
Publicado
no DJE 31/08/2015) (TJ-MT - APL: 00091698520128110041 123625/2014, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/08/2015, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/08/2015)
(destaquei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HABEAS DATA. ARTIGO 5o, LXXII DA CR/88 E ARTIGO
7o LEI
No 9.507/
97 .
LIGAÇÃO RECEBIDA. INDENTIFICAÇÃO DO CHAMADOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INADEQUAÇÃO
DA VIA
ELEITA .
SENTENÇA MANTIDA - O Habeas Data encontra-se regulado pela Lei n.o 9.507/97, tendo por objeto o acesso do sujeito ativo aos registros de informações e dados sobre si e suas atividades, possibilitando desde a simples visualização à retificação de tais dados ou informações - Não cabe habeas data para obtenção de informação que não seja do próprio solicitante e/ou que não seja de caráter público.

(TJ-MG - AC: 50584853020228130702, Relator.:
Des .
(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 24/05/2023, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2023)

Portanto, a via processual eleita não é adequada, sendo o caso de extinção do feito, co
nforme constat
a
do na sentença
.

Ademais, o artigo 8o da Lei no 9.507/1997 estabelece que o
habeas data
deve ser instruíd
o
com
a
prova da recusa no fornecimento das informações
:

“
Art. 8° A petição inicial, que deverá preencher os requisitos dos
arts
. 282 a 285 do Código de Processo Civil, será apresentada em duas vias, e os documentos que instruírem a
primeira serão
reproduzidos por cópia na segunda.

Parágrafo único. A petição inicial deverá ser instruída com prova:

I -
da
recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de dez dias sem decisão;

II -
da
recusa em fazer-se a retificação ou do decurso de mais de quinze dias, sem decisão; ou

III - da recusa em fazer-se a anotação a que se refere o § 2° do art. 4° ou do decurso de mais de quinze dias sem decisão.
”

No caso, inexiste documento que comprove a recusa do
Apelado
ao fornecimento das informações solicitadas.

O único documento juntado consiste em um possível requerimento dirigido ao apelado, o qual, por si só, não é suficiente para demonstrar a negativa na prestação das informações
(id. 291093868).

Tal formalidade objetiva resguardar a atuação subsidiária do Poder Judiciário, apenas se legitimando a intervenção judicial quando esgotadas as vias administrativas. Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HABEAS DATA CONTRA GERENTE DE
BANCO PRIVADO. AUSÊNCIA DE RECUSA ADMINISTRATIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO
. (...)
Tese de julgamento:
O habeas data exige prova de recusa administrativa ou omissão de resposta como condição para o ajuizamento, sendo inadequado seu manejo sem a demonstração dessa negativa
. Instituições financeiras privadas não estão sujeitas ao habeas data, salvo em situações excepcionais, desde que atendidos os requisitos legais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art
.
5o, LXXII; Lei n. 9.507/1997,
arts
. 1o parágrafo único; 8o, parágrafo único, e 10; CPC,
art
.
485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no HD n. 478/DF, rel.
Min .

Assusete
Magalhães, Primeira Seção, j. 8/3/2023; REsp 158001 / MG,
Rel
Min Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20.08 .21. (TJ-SP - Apelação Cível: 10477564220248260100 São Paulo, Relator.: Domingos de Siqueira
Frascino
, Data de Julgamento: 15/11/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 15/11/2024)
(destaquei)

Dessa forma, constata-se não apenas a inadequação da via eleita, mas também a ausência de interesse de agir, por falta de demonstração de resistência do banco apelado ao fornecimento da informação.

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, por inadequação da via eleita
.

Em razão da inexistência de condenação em honorários pelo Juízo de origem, incabível à majoração da sucumbência nos termos do artigo 85, §11o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025